Tribunal: TJBA
Processo: 0000102-42.2014.8.05.0155
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000102-42.2014.8.05.0155 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WASHINGTON ALVES DA SILVA Advogado(s): PAULO VITOR SILVA COELHO TOSTES MESSIAS, MARIZENE SANTOS GUSMAO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONSELHEIRO TUTELAR. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR PARA FINS PARTICULARES. ATO IMPROBO CARACTERIZADO. ART. 11, I, DA LEI Nº 8.429/92. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021, CUJAS NORMAS DE DIREITO MATERIAL NÃO RETROAGEM PARA ATINGIR FATOS PRETÉRITOS. INSTÂNCIAS CIVIL - ADMINISTRATIVA E CRIMINAL NÃO SE CONFUNDEM. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS. SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12, III, DA LIA. APLICAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000102-42.2014.805.0155, em que figuram como Apelante WASHINGTON ALVES DA SILVA e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025 Desembargador(a) Presidente Desª Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça